Tribunal: STF
Processo: HC 73807
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-30
Data de publicação: 1996-04-30

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Defesa. Defensor constituído. Abandono do processo.
          Nomeação de Defensor dativo.
          Contra-razões de apelação.
          Intimação.
          Artigos 261, 263, 265 e 600 do Código de Processo Penal.
1.         Se  o  Advogado  constituído  pelo  réu  é  intimado  para
apresentar  contra-razões à apelação  do Ministério Público, e não as
apresenta, deve o Juiz nomear Defensor dativo, para que o faça.
2.        A partir desse instante, o Defensor constituído não precisa
ser  intimado  dos demais  atos  do  processo, mas,  sim,  o Defensor
dativo.
3.        Hipótese em que todas essas formalidades foram observadas.
4.        Precedentes.
5.        "H.C." indeferido.